Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720912-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEVALDO ITAGIBA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEVALDO ITAGIBA DOS SANTOS contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiatuba/GO (ID 234531312, autos originais). O agravante alega, em síntese, que: 1) o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser requerido no local da sede do réu, por força do art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil – CPC; 2) este Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em controvérsia que envolve relação de consumo depende do polo ocupado pelo consumidor na relação jurídica processual; e 3) a Súmula 23 desta Corte prevê que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência da 13a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 72232836). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.” Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário – que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. Esse entendimento visa, a um só tempo, promover a adequada distribuição da prestação jurisdicional em determinado território e evitar indevido excesso de judicialização, em prejuízo dos serviços e dos jurisdicionados que, de fato, possuem relações jurídicas a serem dirimidas em determinado foro. No mesmo sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1848303, 07038406820248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I - A r. decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A relação existente entre o autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. III - Na ação de reparação de danos materiais em exame, admite-se a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso da agência em que foi contraída a obrigação e do domicílio da parte, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do Juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1829323, 07132639120208070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024) – grifou-se Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp 2106701, decidiu que o art. 53, III, “a” do CPC somente deve ser aplicado quando a demanda não envolver obrigações que a pessoa jurídica contraiu em sua agência ou sucursal, hipótese essa em que deve incidir a regra da alínea “b”. Registre-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, § 5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. “(STJ - REsp: 2106701 DF 2023/0395151-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) – grifou-se Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que as cédulas de crédito rural foram emitidas em Goiatuba/GO, mesma cidade em que o autor/agravante reside (IDs 233889156, 233889157/8). Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada ao declinar da competência para esse foro. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator